Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-89.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Furto qualificado – Escalada – Ausência de laudo – Prova oral – Insuficiência – Inteligência do art. 158, do Código de Processo Penal – Qualificadora afastada;
Furto qualificado – Pena base estabelecida com exagero – Conduta que não extrapolou o previsto para o tipo penal que tem, inclusive como elemento inerente, o prejuízo – Redução – Possibilidade – Dupla reincidência comprovada – Diminuição

Ementa:
Furto qualificado – Escalada – Ausência de laudo – Prova oral – Insuficiência – Inteligência do art. 158, do Código de Processo Penal – Qualificadora afastada;
Furto qualificado – Pena base estabelecida com exagero – Conduta que não extrapolou o previsto para o tipo penal que tem, inclusive como elemento inerente, o prejuízo – Redução – Possibilidade – Dupla reincidência comprovada – Diminuição da fração aplicada – Cabimento – Isenção da pena de multa – Impossibilidade – Réu reincidente – Regime fechado – Possibilidade – Isenção do pagamento das custas – Questão afeta ao Juízo das Execuções – Recurso provido em parte para adequação da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
Registro: 2020.0000965481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500447-89.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante FLAVIO
MESSIAS SILVA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para adequar a condenação para o art. 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, e reduzir a pena de Flávio Messias Silva Ramos para 2 anos, 4 meses e
24 dias de reclusão em regime fechado e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
Furto qualificado – Escalada – Ausência de laudo
– Prova oral – Insuficiência – Inteligência do art.
158, do Código de Processo Penal – Qualificadora
afastada;
Furto qualificado – Pena base estabelecida com
exagero – Conduta que não extrapolou o previsto
para o tipo penal que tem, inclusive como elemento
inerente, o prejuízo – Redução – Possibilidade –
Dupla reincidência comprovada – Diminuição da
fração aplicada – Cabimento – Isenção da pena de
multa – Impossibilidade – Réu reincidente – Regime
fechado – Possibilidade – Isenção do pagamento
das custas – Questão afeta ao Juízo das Execuções
– Recurso provido em parte para adequação da
pena.
Vistos.
FLÁVIO MESSIAS SILVA RAMOS, qualificado
nos autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Valdemar Bragheto Junqueira, da 2a
Vara da Comarca de Porto Ferreira, como incurso no art. 155, § 4o, incisos II
e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão em
regime fechado e 360 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 142/153).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
Isso porque, no dia 7 de maio de 2019, por volta de
15h20min, na Rua Leonardo Pereira, no 200, na cidade de Porto Ferreira,
agindo em concurso com outro indivíduo não identificado e mediante
escalada, subtraiu para si uma televisão e um notebook (ambos da marca
Semp Toshiba), um aparelho GPS da marca Aeronáutico, um par de tênis da
marca Nike, um relógio de pulso da marca Ferrari e uma lixadeira da marca
Vondor, de propriedade de Lilian Cristina Bárbara.
Inconformada recorre a Defesa buscando o
afastamento das qualificadoras, ou a redução da pena, além da fixação de
regime aberto, isenção da multa e das custas processuais (fls. 156/161).
Recebido o recurso (fls. 137), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 165/167).
Regularmente processado o apelo, subiram os autos
ao E. Tribunal de Justiça, onde a d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
seu improvimento (fls. 187/194).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Flávio Messias
Silva Ramos contra a r. sentença de fls. 142/153, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infração ao art. 155, § 4o, incisos II e IV, do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão em regime
fechado e ao pagamento de 360 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer inicialmente que está prejudicado pleito para que o réu aguardasse
o julgamento do recurso em liberdade, pois a apelação já está sendo
analisada.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
No mais, o inconformismo da Defesa se limita ao
afastamento das qualificadoras da escalada e do concurso de agentes, à
redução das penas e à fixação de regime mais brando, além da isenção da
multa e das custas processuais.
Assim, ainda que o réu tenha afirmado que entrou na
residência e pegou os objetos, porque pensou que a casa pertencia a seu
comparsa (registro audiovisual de fls. 155), como a vítima Lilian Cristina
Bárbara confirmou a identificação do apelante através das imagens da câmera
de segurança do local, o que foi ratificado pelo policial civil Christian Zordan
(fls. 8, 48 e registro audiovisual de fls. 155), não havia mesmo como
reconhecer a improcedência da ação penal.
Resta, então, analisar as demais questões trazidas
com o recurso.
A qualificadora do art. 155, §4o, inciso II, do Código
Penal (escalada) deve mesmo ser afastada, pois, apesar da vítima alegar que
ele “provavelmente” pulou o muro lateral para entrar na casa, pois não houve
arrombamento do portão, e informar que o muro possuía quase 2,5m de
altura, o certo é que não houve sequer requisição para a perícia, sendo certo
que, nos termos do art. 158, do Código Penal, essa prova era imprescindível e
nem mesmo a confissão ou a prova testemunhal seria capaz de supri-la.
Por outro lado, as imagens do circuito de segurança
são suficientes para comprovar que o réu não agiu sozinho, e assim, a
condenação fica restrita ao art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
No que se refere à pena imposta a base foi
estabelecida no máximo previsto pela utilização de uma das qualificadoras

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
como circunstância judicial desfavorável, invasão do domicílio e prejuízo
causado à vítima.
Entretanto, ainda que altamente reprovável a
conduta do réu, verifica-se que houve exagero, na medida em que o acusado
não extrapolou o dolo previsto para o tipo penal, que tem como um dos seus
elementos o prejuízo causado à vítima, de sorte que a pena fica reduzida para
o mínimo legal – 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Na segunda fase, a reincidência foi bem reconhecida
(Processos no 0000041-55.2013.8.26.0472 e 0004910-27.2014.8.26.0472 –
fls. 73/74), mas considerando que duas condenações serviram a esse fim,
melhor a elevação de 1/5, que torna a pena definitiva em 2 anos, 4 meses e 24
dias de reclusão e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Nem se diga que é possível a isenção da pena de
multa, que, em caso de condenação pelo crime de furto, assim como nos
demais crimes em que o agente obtém proveito econômico, está incluída no
preceito secundário do tipo. Vale dizer, a condição financeira do réu só deve
ser levada em conta na fixação do valor unitário do dia-multa em estrita
observância ao art. 60 do Código Penal.
No mais, como se trata de réu duplamente
reincidente, o regime prisional fechado era mesmo o adequado ao caso
concreto, de maneira que não é possível, a despeito da quantidade da pena
finalmente estabelecida, a substituição por restritiva de direito, ou qualquer
outro benefício de execução.
Por fim, não há que se falar em isenção de custas

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
processuais, se a imposição de taxa judiciária ao réu condenado decorre de
expressa determinação legal (art. 804, do Código de Processo Penal e art. 4o,
§ 9o, da Lei Estadual no 11.608/03).
Afinal, a Constituição Federal estabelece no inciso
LXXIV de seu art. 5o que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Diante dessa
disposição, tem-se que a assistência jurídica é destinada ao acusado sempre
que ele, comprovadamente pobre na acepção jurídica do termo, não puder
pagar pela sua defesa nas ações eventualmente intentadas contra si, não
havendo, no entanto, qualquer menção quanto aos efeitos da condenação.
Deste modo, a taxa judiciária, tal como legalmente
estabelecida, é consequência da sucumbência e, em caso de condenação
criminal, fica cumulada com as penas finalmente estabelecidas, convertendo-
se em dívida de valor, tal como acontece com a pena de multa.
Vale dizer, em caso de condenação, não há como
afastar as custas do processo, que, como qualquer outro débito civil, perdura
até o decurso do prazo prescricional. Assim, se no período de cinco anos
restar comprovado que houve alteração na situação econômica do condenado,
a ponto de conseguir satisfazer as custas processuais decorrentes da
condenação, incumbe à Fazenda Pública promover o recolhimento, pelo que
se revela inviável, desde logo, estabelecer a isenção.
Como já se decidiu:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do
pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final,
quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente
quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação
da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do
pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração
na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a
execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ -
REsp 1637275 /RJ – Ag Int REsp – 2016/0296234-5 – Rel. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, j. 06/12/2016, p. DJe 16/12/2016).
No mesmo sentido: STJ - AgRg no REsp 1656323
SC 2017/0041331-2 Decisão: 30/03/2017, DJe DATA:07/04/2017.
É exatamente este o caso dos autos, de sorte que
cabe ao Juízo das Execuções examinar eventual pedido de isenção, uma vez
que somente naquela oportunidade, quando o réu for chamado a satisfazer a
obrigação, é que deverá demonstrar ao Magistrado sua condição financeira e
postular eventual isenção do pagamento das custas.
Em suma, o provimento parcial do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em discussão.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500447-89.2019.8.26.0472 - Porto
Ferreira
Apelante: Flavio Messias Silva Ramos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19635
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para adequar a condenação para o art.
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e reduzir a pena de Flávio Messias
Silva Ramos para 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão em regime
fechado e 12 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR